Tribunal: STF
Processo: Rcl 62374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA NÃO VINCULANTE DO STF COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Karine Costa de Araújo, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no processo nº 0800513-57.2015.8.15.0731, por meio da qual teria sido violado o decidido no RE nº 837.311-RG/PI (Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral), além de usurpada a competência desta Corte e inobservado o enunciado nº 727 da Súmula do STF.
 
2.	A reclamante argumenta, em resumo, que “o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao invés de remeter os autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal para conhecimento e apreciação do agravo mencionado (id. do processo de origem: 16217921), simplesmente não conheceu do agravo manejado contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, usurpando, data venia, desta forma, a competência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p.3).
  
3.	Requer a concessão de liminar para cassar a decisão atacada, com o envio do agravo em questão ao Supremo Tribunal Federal. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada em definitivo e determinar a remessa do processo nº 0800513-57.2015.8.15.0731 a esta Corte, com vistas à apreciação do agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
4.	Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8.	No caso em tela,  alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão vinculante proferida no RE nº 837.311-RG/PI (Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral), assim como a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal e a violação do enunciado nº 727 da Súmula do STF.
 
9.	Pois bem. Em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do tribunal reclamado, verifico que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário da reclamante teve como fundamento o Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral, estabelecido no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI. Referida decisão foi impugnada mediante agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, o recurso não foi conhecido, ante o erro grosseiro, inviabilizando, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se trechos da decisão reclamada:

“(...) Ab initio, importa destacar que a insurgência não merece ser conhecida, em razão da manifesta inadequação da via eleita. 
A valer, o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042, do CPC/2015 , é destinado a atacar decisões que efetivamente analisam os pressupostos de admissibilidade do recurso excepcional. Ou seja, quando utilizado como via impugnativa de decisão de inadmissão do recurso, que não tenha aplicado entendimento firmado em regime repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, pois, em tais situações, o recurso cabível seria o agravo interno, a que alude o art. 1.030, § 2º do CPC/15 , de competência da corte local. 
No caso vertente, o agravante, ao manejar Agravo em Recurso Extraordinário, em detrimento do competente Agravo Interno, optou por via inadequada, haja vista que o recurso extraordinário, anteriormente interposto, teve seguimento negado por esta Presidência consoante os termos do procedimento estabelecido no art. 1.030, I, “b” do CPC/2015.
De fato, a Corte Superior tem firme orientação na perspectiva de que a interposição equivocada de recurso, cuja regência é expressamente disciplinada em lei, constitui erro grosseiro e desautoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...)
(...)
Ademais, a jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que não constitui usurpação de sua competência a decisão de tribunal local, que não conhece de agravo em recurso extraordinário, interposto contra aplicação da sistemática da repercussão geral, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. Tal condição obstaria a remessa dos autos àquela Corte sem, contudo, implicar em ofensa ao enunciado da Súmula 727 de sua jurisprudência (...)
(...)
Por conseguinte, não há motivos para se desprezar tal entendimento quando o recurso aviado objetiva alçar recurso extraordinário ao STF, cujo seguimento foi negado, na origem, com base na sistemática dos recursos repetitivos. 
Desse contexto, verifica-se que a recorrente, inconformada com o decisum que aplicou entendimento firmado em regime de recursos repetitivos, lançou mão de agravo em recurso extraordinário. Com isso, utilizou-se de via manifestamente inadmissível e, destarte, totalmente inapta a possibilitar a transposição do juízo de admissibilidade rumo ao STF. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário.” (e-doc. 9; grifos nossos) 
 
10.	Nesse contexto, inadmissível se falar em eventual usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, haja vista ter o Tribunal de origem exercido competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).
 
11.	Com efeito, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto vislumbro a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 52.546-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.
II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 
III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
12.	Ademais, alega a reclamante que a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal ao não receber o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) por ela interposto, contrariando o enunciado nº 727 da Súmula do STF, de seguinte teor:

E. 727: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”

13.	Destaco, no entanto, que o referido enunciado é destituído de efeitos vinculantes, pelo que se revela incabível a presente reclamação. A Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da CRFB e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante do STF, prevê o cabimento da reclamação nos seguintes termos:

“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. 
§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.” (grifos nossos).

14.	Saliento, por oportuno, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o eventual descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:


“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/12/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos). 

15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator